Tribunal: TJDFT
Processo: 0732771-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL PARANOÁ EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE SOBRADINHO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível do Paranoá em face do d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que declinou de sua competência para processamento e julgamento de Ação de Cobrança de quantia correspondente à aquisição de produto supostamente pago parcialmente por pessoa jurídica, em razão de não ser o foro do domicílio da ré.
2. A competência territorial de natureza relativa não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pela ré em preliminar de contestação, nos moldes do art. 64 do Código de Processo Civil, sob pena de não o fazendo, dar ensejo à sua prorrogação, conforme art. 65 do CPC. 2.1. Entendimento jurisprudencial contido na Súmula 33 do STJ e também no art. 43 do códex processual, o qual prevê a fixação da competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial.
3. Não cabe ao d. juízo Suscitado alegar previamente sua incompetência, sem qualquer manifestação da parte ré, declinando dela de ofício, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa.
4. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do juízo Suscitado.